Tribunal: CARF
Processo: 10880.908810/2017-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.908810/2017-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.225 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de janeiro de 2024
Recorrente
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 29/06/2012
DCTF RETIFICADORA. DESPACHO DECISÓRIO FUNDAMENTADO
EM DCTF ERRADA.
O direito creditório pleiteado deveria ter sido reanalisado à luz da DCTF
Retificadora, uma vez que esta foi entregue anteriormente ao próprio despacho
decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, nos termos do voto do relator,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio de Tarsis Gama
Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose Eduardo Genero Serra, Lucas Issa Halah,
Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 108-026.234,
proferido pela 1a Turma da DRJ 08 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
No mérito, trata-se de DCOMP no 01343.63646.311012.1.3.04-8853, cuja
compensação não foi homologada por despacho decisório proferido pela Delegacia de
Administração Tributária da Receita Federal do Brasil – DERAT-SP. O indeferimento foi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.908810/2017-58
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.225 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908810/2017-58

motivado pela utilização integral do DARF indicado no PER/DCOMP, recolhido no montante de
R$676.269,14. Assim, não foi reconhecido o direito creditório veiculado na DCOMP no valor de
R$496.094,10, conforme despacho decisório reproduzido abaixo:

Irresignada, a Interessada apresentou a Impugnação de fls. 23/33, por meio de seu
representante legal, na qual alegou que o crédito apurado decorre do pagamento a maior a título
de IRRF para o mês de junho de 2012, uma vez que, por equívoco, a Manifestante superestimou
os valores devidos a título de royalties referentes ao mês de maio de 2012 e, por consequência,
efetuou pagamento a maior a título de IRRF no valor de R$ 501.592,70.
Contudo, segundo ela, conforme planilha de controle (“Planilha Composição
Royalties e IRRF”), em junho de 2012 a Requerente apurou um valor total bruto devido de R$
1.164.509,57 a título de royalties para a GY EUA. Considerando o segundo trimestre (abril a
junho) de 2012, o valor total bruto de royalties devidos para a GY EUA era de R$ 3.176.549,66.
A planilha anexa reflete os cálculos corretos de royalties em favor da GY EUA, e não os valores
superestimados utilizados pela Requerente para cálculo e recolhimento parcialmente a maior de
IRRF.
Sobre o valor bruto apurado para o mês de junho de 2012, nos termos do já citado
artigo 710 do RIR/99, a Requerente sofreu incidência de IRRF à alíquota de 15% (quinze por
cento) e, consequentemente, deveria ter recolhido o montante de R$ 174.676,44. Considerando o
segundo trimestre de 2012 como um todo, a retenção de IRRF implicou um valor total devido de
R$ 476.482,45, o que perfaz um pagamento líquido total de royalties para o segundo trimestre de
2012 de R$ 2.700.067,21.
No entanto, em decorrência da sua obediência ao artigo 710 do RIR/99 e por ter,
em um primeiro momento, superestimado os royalties devidos para esse dito mês, a Requerente
efetuou o recolhimento de R$ 676.269,14, como se verifica do anexo Comprovante de
Arrecadação.
Esse crédito em decorrência do pagamento espontâneo e a maior de IRRF foi
objeto das PER/DCOMPs no 01343.63646.311012.1.3.04-8853 e 22423.80900.110816.1.3.04-
0874, nos termos discriminados abaixo:

NÚMERO DA PER/DCOMP
CRÉDITO ORIGINÁRIO UTILIZADO
DÉBITO COMPENSADO
01343.63646.311012.1.3.04-8853
R$ 249.278,63
R$ 250.874,01
22423.80900.110816.1.3.04-0874
R$ 252.314,07
R$ 361.162,36
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.225 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908810/2017-58

TOTAL
R$ 501.592,70
R$ 612.036,37
Acresce que a informação do IRRF devido, apesar de ter sido informada
equivocadamente em DCTF, foi devidamente corrigida antes do despacho decisório.
A r. DRJ 08 ao apreciar a matéria entendeu pela improcedência da impugnação
em acórdão dispensado de ementa, conforme dispõe o art. 2o da Portaria RFB no. 2.724, de 27 de
setembro de 2017, por entender que a mera retificação da DCTF que continha débito confessado
motivador do indeferimento da compensação declarada não é suficiente para o reconhecimento
do direito creditório.
Assim, segundo o acórdão recorrido, a retificação da DCTF somente pode ser
aceita no âmbito do contencioso administrativo fiscal se guardar consonância com o conteúdo
das outras declarações prestadas pelo contribuinte à RFB. No caso em tela, a retificação da
DCTF somente pode ser aceita caso guarde consonância com as informações prestadas em
DIRF. Além disso, a retificação deve estar acompanhada de elementos de prova aptos a
confirmar a efetiva ocorrência do equívoco objeto da retificação, na esteira da norma veiculada
no art. 147, §1o, do CTN, e item 13.1 do Parecer Normativo COSIT no. 2/2015.
Conclui que valor da retenção informada pelo contribuinte em DIRF confirma a
existência do débito de IRRF – Código de Receita 0422 relativo ao pagamento efetuado em
junho, no importe de R$676.269,14.
Inconformada a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que sustenta
inicialmente a nulidade do despacho decisório por ausência de análise da DCTF retificadora.
Quanto ao mérito, sustenta que a divergência entre DCTF e DIRF corrobora o
entendimento de que houve pagamento a maior no caso. Ademais, havendo divergências entre as
duas declarações, evidentemente, a informação que deveria prevalecer é aquela reportada
posteriormente. Inclusive (i) por se tratar de uma deliberada retificação realizada pela
Recorrente, que reconheceu expressamente o equívoco do montante declarado de R$ 676.269,14,
que constou indevidamente da DIRF; e (ii) por se tratar de informação lastreada em amplo
acervo probatório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele tomo conhecimento.

Preliminar de Nulidade

Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.225 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908810/2017-58

No que tange ao pedido de nulidade, a Recorrente afirma que um despacho decisório
fundamentado em premissas incorretas e já superadas violaria o direito de defesa do contribuinte,
pois seria impossível defender a validade de um crédito que sequer chegou a ser analisado.
Em primeiro lugar, cabe lembrar que o fato de que a declaração retificadora não ter
sido analisada pela DRF quando da análise do crédito pleiteado não implica que houve preterição
do direito de defesa, vale notar que por mais que a DCTF retificadora seja entregue em uma
determinada data, ela não necessariamente já está apta a ser analisada, uma vez que a retificadora
pode cair na malha fina, o que aconteceu no caso concreto.
Dessa forma, ainda que haja algum incômodo devido ao fato de que há uma DCTF
retificadora, há que se destacar que o acórdão da DRJ chegou a levar em conta o teor da DCTF
retificadora e em tal acórdão a decisão foi tomada em função da disparidade entre a DIRF e a
DCTF retificadora, de forma que entendo que não houve despacho ou decisão proferida por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, razões que poderiam ser
ensejadoras da nulidade nos termos do artigo 59 do Decreto n. 70.235/72.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade.

Mérito
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário oposto contra Acórdão que
considerou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada em face de despacho
decisório que denegou o crédito pleiteado em pedido de compensação.
Compulsando os autos, verifica-se que a razão para a negativa do crédito no
despacho decisório foi sua suposta inexistência pois o DARF estaria alocado ao referido débito.
Contudo, conforme bem apontado pela Recorrente, o despacho decisório não considerou a DCTF
retificadora apresentada em 14.6.2016, portanto, anteriormente a sua publicação.
Aqui, em que pese o bem fundamentado acórdão recorrido, entendo que as
conclusões ali alcançadas não refletem a melhor interpretação ao direito aplicável. Isso porque o
Parecer Normativo n. 2/2015 não trata dos efeitos da retificação da DCTF antes da ciência do
Despacho decisório.
Nessa linha, o despacho decisório deveria ter sido proferido considerando as
informações constantes das declarações retificadoras, nos termos do art. 18 da MP n. 2.189/2001:
Art. 18. A retificação de declaração de impostos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que
admitida, terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada,
independentemente
de
autorização
pela
autoridade
administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as
hipóteses de admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação
de declaração.
Deste posicionamento não destoam as decisões mais recentes proferidas por esta
e. Turma, conforme ilustra o acórdão n. 1201-005.992, de 20 de julho de 2023:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.225 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908810/2017-58

Ano-calendário: 2017
DCTF
RETIFICADORA.
DESPACHO
DECISÓRIO
FUNDAMENTADO EM DCTF ERRADA.
O direito creditório pleiteado deveria ter sido reanalisado à luz da DCTF
Retificadora, uma vez que esta foi entregue anteriormente ao próprio
despacho decisório.
Torna-se fundamental portanto que sejam analisados os documentos
comprobatórios que parecem confirmar a DCTF retificadora, isto é, os registros de operações
financeiras (SISBACEN) que documentam os pagamentos de royalties pela Requerente À GY
EUA referentes ao segundo trimestre de 2012 (e constantes desde a manifestação de
inconformidade até o recurso voluntário) e atestam que supostamente o valor correto de IRRF
corresponde a R$ 174.676,44 e não a R$ 676.296,14, ainda que divirjam da DIRF.
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para que o processo retorne à RFB, a fim de que reaprecie o pedido de
compensação formulado pelo contribuinte, levando em consideração a DCTF retificadora e os
demais elementos contábeis e fiscais colacionados aos autos, podendo intimar a parte a
apresentar outros documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a
qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito
processual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO

Fl. 280
DF CARF MF
Original